Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716385-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO PACIFICO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONÇALO PACIFICO DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., processo n. 0709410-66.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 151348116 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença postulado por GONCALO PACÍFICO DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A., com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para que “determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice, em folha de pagamento do autor, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas. A temática de contratação de empréstimo utilizando o cartão de crédito é comum no âmbito dos Juízos Cíveis de Brasília, sendo que há diversos julgados que reconhecem a legalidade do procedimento, porquanto ao longo da instrução restou demonstrada que a instituição financeira deu todo o conhecimento acerca do conteúdo do contrato, ou seja, o conhecimento acerca de se tratar de uma liberação de crédito por meio do cartão. Vejamos alguns julgados: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. Demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, bem como foi esclarecida a forma de pagamento da sua fatura e houve o recebimento do produto, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1650606, 07139667320218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cartão de crédito consignado consubstancia-se em um contrato por meio do qual é oferecido ao consumidor realizar saques de valores, mediante a autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no seu contracheque. Tal modalidade contratual encontra guarida na Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015. 2. Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são expressas quanto ao modo de execução do negócio jurídico firmado, tendo o consumidor assinado e rubricado as páginas, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade. 3. Diante da não constatação de prática de atos ilícitos por parte do requerido, também não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1646985, 07030137020198070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a questão necessita de maiores esclarecimentos e quiçá uma dilação probatória para compreender o conteúdo das informações repassadas à autora. De outro lado, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento, porquanto a situação fática se iniciou em julho de 2018. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entres as partes. Aduz que “... já foram efetuados o desconto de 55 parcelas do empréstimo, no valor médio de R$ 109,54 (cento e nove reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, o requerente já efetuou o pagamento do valor de R$ 6.025,12 (seis mil, vinte e cinco reais e doze centavos) e, ainda assim, o saldo devedor permanece o mesmo, o que revela evidente abuso e excessiva onerosidade e a caracterização de uma dívida perpétua.” Defende haver há vícios na contratação, sobretudo quanto à informação, pois “o requerente realmente acreditava que as parcelas debitadas correspondiam às parcelas do empréstimo consignado contratado, e não do mínimo a ser pago do cartão de crédito.” Tece considerações ainda sobre as taxas de juros aplicadas, que seriam as mais elevadas do mercado. Liminarmente requer seja concedida tutela de urgência, para que a parte agravada se abstenha de proceder aos descontos referentes a contratação do cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$1.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. A propósito, sobre o tema, em caso semelhante, assim já tive a oportunidade de julgar, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que, a época, orgulhosamente integrava, verbis; PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. REVISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O AJUSTE E O REQUERIMENTO JUDICIAL DE MODIFICAÇÃO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em que pesem os questionamentos suscitados, não há como se concluir, sem a devida instrução da lide, que os fatos ocorreram na forma como narrados, com vício de informação, de forma a se presumir eventual irregularidade a justificar a imediata reanálise do saldo devedor do contrato de cartão de crédito consignado contratado em 2018, seja pelo transcurso do tempo em que requerido essa revisão, o que esvazia a urgência vindicada, seja pelos indícios da sua regular contratação. 2. Outrossim, as provas então apresentadas e consideradas na formação do convencimento do julgador de origem revelam, em um primeiro momento, que a transação observou o dever de informação, tendo o contrato sido assinado por pessoa instruída e constando o percentual dos juros cobrados e os encargos de mora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1637863, 07249587120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) De mais a mais, em caso de eventual êxito da pretensão do agravante/autor, poderá ser ressarcido integramente do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais, sendo exatamente isso o objeto do pedido formulado na exordial. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator